Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. COMPROVAÇÃO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTO HÁBIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE.
1. Não se conhece de questão cujo tema foi resolvido de acordo com a pretensão recursal, em virtude de ausência de interesse, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.
2. O contrato de cédula de crédito bancário acompanhado de planilha de cálculo, bem como extrato bancário, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, conforme entendimento sumulado sob o número 247 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
3. Havendo previsão expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.